Tribunal: STJ
Processo: 0004158-44.2017.8.16.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196268 - PR (2025/0040015-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A C DO N
RECORRENTE
: C S
RECORRENTE
: M G
RECORRENTE
: E G P
RECORRENTE
: E G
RECORRENTE
: E G
RECORRENTE
: G R S
RECORRENTE
: H G
RECORRENTE
: I S
RECORRENTE
: I S
RECORRENTE
: I DA S
RECORRENTE
: J G
RECORRENTE
: J S DA S
RECORRENTE
: M S
RECORRENTE
: M N
RECORRENTE
: N S
RECORRENTE
: O S F
RECORRENTE
: O S
RECORRENTE
: R S K
RECORRENTE
: R S
RECORRENTE
: S M
RECORRENTE
: S G
RECORRENTE
: V G
RECORRENTE
: V G
ADVOGADO
: IRINEU JUNIOR BOLZAN - PR045323
RECORRIDO
: ELZIRA KERVALD HACCOURT
ADVOGADOS
: MOACIR LUIZ GUSSO - PR011592
CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
POLLYANE CELI GUSSO - PR060933
EMENTA
Documento eletrônico VDA50121071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: a27276c7-7af5-44ac-bbd8-de5619d71b2a

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE
PARENTES
COLATERAIS.
IMPEDIMENTOS
MATRIMONIAIS.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que reconheceu a união estável
entre parentes colaterais de
post mortem
terceiro grau, reformando sentença de improcedência baseada em impedimento
legal para casamento entre colaterais.
2. O acórdão recorrido considerou a possibilidade de reconhecimento da união
estável com base em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de
união estável entre parentes colaterais de terceiro grau, desconsiderando os
impedimentos legais para casamento previstos no Código Civil.
4. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula n. 126 do STJ, em
razão da ausência de interposição de recurso extraordinário para impugnar
fundamento constitucional suficiente para manter o acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A união estável foi reconhecida com base em fundamento constitucional
suficiente à manutenção do julgado.
6. A ausência de recurso extraordinário impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 126 do STJ, que estabelece a inadmissibilidade do
recurso especial quando o acórdão recorrido se baseia em fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais, qualquer deles suficiente para a manutenção
de suas conclusões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de recurso extraordinário para
impugnar fundamento constitucional suficiente para manter o acórdão recorrido
obsta o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 126 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.521, IV; CC, art. 1.723, §1o; Decreto-
Lei no 3.200/1941, art. 2o; CF/1988, art. 5o, II.
STJ, AgInt no AREsp 2.435.863/RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
29/4/2024
REsp 2.132.302/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
12/8/2024
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50121071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: a27276c7-7af5-44ac-bbd8-de5619d71b2a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50121071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: a27276c7-7af5-44ac-bbd8-de5619d71b2a

RECURSO ESPECIAL No 2196268 - PR (2025/0040015-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A C DO N
RECORRENTE
: C S
RECORRENTE
: M G
RECORRENTE
: E G P
RECORRENTE
: E G
RECORRENTE
: E G
RECORRENTE
: G R S
RECORRENTE
: H G
RECORRENTE
: I S
RECORRENTE
: I S
RECORRENTE
: I DA S
RECORRENTE
: J G
RECORRENTE
: J S DA S
RECORRENTE
: M S
RECORRENTE
: M N
RECORRENTE
: N S
RECORRENTE
: O S F
RECORRENTE
: O S
RECORRENTE
: R S K
RECORRENTE
: R S
RECORRENTE
: S M
RECORRENTE
: S G
RECORRENTE
: V G
RECORRENTE
: V G
ADVOGADO
: IRINEU JUNIOR BOLZAN - PR045323
RECORRIDO
: ELZIRA KERVALD HACCOURT
ADVOGADOS
: MOACIR LUIZ GUSSO - PR011592
CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
POLLYANE CELI GUSSO - PR060933
EMENTA
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE
PARENTES
COLATERAIS.
IMPEDIMENTOS
MATRIMONIAIS.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que reconheceu a união estável
entre parentes colaterais de
post mortem
terceiro grau, reformando sentença de improcedência baseada em impedimento
legal para casamento entre colaterais.
2. O acórdão recorrido considerou a possibilidade de reconhecimento da união
estável com base em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de
união estável entre parentes colaterais de terceiro grau, desconsiderando os
impedimentos legais para casamento previstos no Código Civil.
4. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula n. 126 do STJ, em
razão da ausência de interposição de recurso extraordinário para impugnar
fundamento constitucional suficiente para manter o acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A união estável foi reconhecida com base em fundamento constitucional
suficiente à manutenção do julgado.
6. A ausência de recurso extraordinário impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 126 do STJ, que estabelece a inadmissibilidade do
recurso especial quando o acórdão recorrido se baseia em fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais, qualquer deles suficiente para a manutenção
de suas conclusões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de recurso extraordinário para
impugnar fundamento constitucional suficiente para manter o acórdão recorrido
obsta o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 126 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.521, IV; CC, art. 1.723, §1o; Decreto-
Lei no 3.200/1941, art. 2o; CF/1988, art. 5o, II.
STJ, AgInt no AREsp 2.435.863/RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
29/4/2024
REsp 2.132.302/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
12/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. C. DO N. e OUTROS com
fundamento no art. 105, III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
a c
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em apelação nos autos da ação de
reconhecimento de união estável post mortem.
O julgado foi assim ementado (fls. 753-754):
DIREITO
CIVIL.
FAMÍLIA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARENTES
POST MORTEM
COLATERAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DE
IMPEDITIVO LEGAL PARA O CASAMENTO ENTRE PARENTES
COLATERAIS DE 3o GRAU DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. PRESENÇA SATISFATÓRIA DOS
REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL APTOS A ENSEJAR
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTE AUTORA QUE
COMPROVA SATISFATORIAMENTE A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL
POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E PROVA ORAL PRODUZIDA EM
JUÍZO.
RÉUS
QUE
NÃO
COMPROVAM
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, ÔNUS
QUE LHES INCUMBIA (ART. 373, II DO CPC). SENTENÇA REFORMADA.
AÇÃO
DE
ORIGEM
JULGADA
PROCEDENTE.
INVERSÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
POR
EQUIDADE.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA
CAUSA MUITO BAIXO. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA COM BASE NA
TABELA DA OAB/PR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

1. Postulação de reconhecimento de união estável
havido entre
post mortem
sobrinha e tio, em que o relacionamento teve início quando ela tinha 44 anos e ele
67 anos de idade, tendo perdurado por quase 20 (vinte) anos.
2. Apesar da vedação prevista no § 1o do art. 1.723, cumulado com o inciso IV
do art. 1521, ambos do CC, é possível, com base na exceção prevista no art. 2o do
Decreto-Lei no. 3.200/41 (aplicável, por analogia, à união estável), o processamento
da ação para enfrentamento do mérito.
2. Reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, com fundamento
no impedimento legal para casamento entre colaterais.
3. Para o reconhecimento de união estável é necessária a demonstração
robusta de seus elementos caracterizadores essenciais, quais sejam, a publicidade, a
continuidade, a estabilidade e o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do
Código Civil), ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente a parte autora, o que
culminou na reforma da sentença e acolhimento do seu pedido.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 781-788).
Em suas razões, os recorrentes apontam violação dos seguintes artigos:
a) 1.521, IV, do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido reconheceu
a união estável entre parentes colaterais de terceiro grau, desconsiderando o
impedimento legal que visa proteger a ordem pública e os valores familiares;
b) 1.723, §1o, do Código Civil, na medida em que a decisão do Tribunal
de origem afastou a aplicação dos impedimentos matrimoniais à união estável sem
respaldo legal, comprometendo a segurança jurídica e a integridade das relações
familiares;
c) Decreto-Lei n. 3.200/1941, pois a dispensa dos exames médicos
exigidos para afastar impedimentos matrimoniais relacionados a questões
genéticas foi feita sem base jurídica clara, criando insegurança jurídica; e
d) 5o, II, da Constituição Federal, porquanto a flexibilização das normas
de ordem pública sem respaldo legal ofende o princípio da legalidade, que exige o
cumprimento estrito das normas legais.
Alegam, também, que o Tribunal de origem divergiu do entendimento
do STJ (RESPs ns. 1.418.167/CE e 1.330.023/RN), segundo o qual os
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

impedimentos matrimoniais são de ordem pública e não podem ser mitigados sem
previsão legal específica.
Requerem o provimento do recurso para que seja restabelecida a decisão
de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 820-831.
Admitido o recurso no juízo prévio de origem, os autos ascenderam ao
Superior Tribunal de Justiça.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso especial (fls. 855-863).
É o relatório
VOTO
A discussão travada nos autos diz respeito ao reconhecimento de união
estável entre parentes colaterais de terceiro grau. Os recorrentes sustentam que o
acórdão violou normas de ordem pública ao flexibilizar os impedimentos
matrimoniais com base em fatores subjetivos, como a idade avançada dos
conviventes e a ausência de intenção de procriação, sem respaldo legal.
O relator de origem fundamentou sua conclusão na interpretação de
normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram, em última análise, o
reconhecimento da união estável. Confira-se (fls. 757-759):

Com efeito, levando em conta a preocupação do legislador ao estabelecer a
proibição do casamento entre colaterais, qual seja, a preservação da integridade
física e mental da prole (no caso inexistente), e considerando ainda que, em se
, o sucesso do pleito declaratório depende da efetiva
tratando de união estável
demonstração da verdade a respeito da vida vivida entre as partes, entendo que não
pode ser mantida a conclusão monocrática, que decidiu pela improcedência da
pretensão deduzida, unicamente por vislumbrar um impeditivo legal, em tese.
Com a devida vênia, o entendimento adotado pela sentença recorrida, foi de há
muito superado pela jurisprudência pátria, conforme se infere dos excertos
jurisprudenciais a seguir transcritos:
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. UNIÃO
ESTÁVEL.
PROCEDIMENTO
DE
JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL
COMBINADA COM PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS.
CONVIVÊNCIA
DEMONSTRADA.
SOBRINHA.
IMPEDIMENTO
AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROLE. DECRETO-LEI 3200/1941. 1. A
justificação judicial, por ser procedimento de jurisdição voluntária, não induz
coisa julgada e suas conclusões podem ser contestadas, pois é vedado ao juiz
pronunciar-se a respeito do mérito, da prova colhida, limitando-se o julgador a
verificar se foram cumpridas as formalidades legais. Precedentes. 2. Havendo
comprovação irrefutável da união estável entre a autora e o de cujus, a
proteção do Estado é prerrogativa da parte supérstite, vez que a relação é de
notória natureza familiar, a teor do que dispõem o art. 226 da CF e o art. 1o da
Lei no 9.278/96. 3. O impedimento ao casamento de colaterais até o terceiro
admitindo procedimento de
grau foi mitigado pelo Decreto 3.200/1941,
justificação judicial no qual os nubentes deveriam ser submetidos à pericia
médica que atestasse a compatibilidade genética, afastando a possibilidade de
geração de prole saudável. 4. Ainda que a parte autora e o falecido militar,
colaterais de 3o grau, não tenham se submetido aos exames previstos no
Decreto-Lei 3200/1941, a ausência de geração de filhos permitiria o
casamento e, via de consequência, o presente reconhecimento da união estável.
5. Apelação a que se nega provimento. Remessa oficial parcialmente provida.
(TRF-1 - AC: 00023227520074013300, Relator: DESEMBARGADORA
FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, Data de Julgamento:
, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
)
04/07/2012
09/11/2012
"CASAMENTO AVUNCULAR. IMPEDIMENTO. DECRETO-LEI 3200/41.
MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO DA PROLE. Ação declaratória de nulidade de
casamento, ajuizada pelo apelante através da qual alegou ter vivido em união
estável homoafetiva com o falecido marido da ré que, por seu turno, era
sobrinha do de cujus. Requereu, em razão disso, a declaração de nulidade do
casamento por infringência de impedimento legal. A existência de união
homoafetiva entre o autor e o falecido não guarda relação com o pleito
contido neste processo, na medida em que este se trata de ação de nulidade de
casamento. A possibilidade de casamento avuncular é descrita pelo art. 1o e
regulamentada pelo art. 2o, do Decreto-Lei 3200/41. Tal norma foi editada
com o precípuo propósito de proteger a prole, advinda do casamento, de
possível malformação genética, afastando-se a possibilidade de defeitos
eugênicos dos eventuais descendentes. Assim, diante da constatação de que a
ré havia se submetido à histerectomia total antes da boda, a apresentação dos
. Recurso desprovido, nos termos do voto do
atestados tornou-se despicienda
Desembargador Relator." (TJ-RJ - APL: 00129926320118190208 RIO DE
JANEIRO MEIER REGIONAL 1 VARA DE FAMILIA, Relator: RICARDO
RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento:
, DÉCIMA
15/01/2013
QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
)
18/01/2013
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM. PARENTES COLATERAIS. TIO E SOBRINHA.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO
CIVIL. ART. 333, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1. Caso em que a autora
busca o reconhecimento do relacionamento estável alegadamente mantido
com seu tio, parente colateral de terceiro grau. 2. Apesar da vedação prevista
no § 1o do art. 1.723, cumulado com o inciso IV do art. 1521, ambos do CC,
possível, com base na exceção prevista no art. 2o do Decreto-Lei no. 3.200/41
(aplicável, por analogia, à união estável), o processamento da ação para
enfrentamento do mérito. 3. Desconstituição da sentença, que extinguiu o
4.
feito com fundamento na impossibilidade jurídica da pretensão deduzida.
Estando a causa madura para julgamento, possível o enfrentamento do mérito,
na forma do art. 515, §§ 1o e 3o, do CPC. 5. Para o reconhecimento de união
estável é necessária a demonstração robusta de seus elementos
caracterizadores essenciais, quais sejam, a publicidade, a continuidade, a
estabilidade e o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código
Civil), do que não se desincumbiu a autora, que não comprovou que o
relacionamento mantido com o falecido foi pautado nesses pressupostos.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE. (Apelação Cível No 70065416034, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator:... Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em
). (TJ-RS - AC: 70065416034 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins
26/11/2015
Pastl, Data de Julgamento:
, Oitava Câmara Cível, Data de
26/11/2015
Publicação: Diário da Justiça do dia
)
01/12/2015
Muito antes, ainda no ano de 2003, pioneira no enfrentamento das questões
mais delicadas do Direito de Família e Sucessões, a Desa. Maria Berenice Dias
explanou que a possibilidade de reconhecimento de união estável entre colaterais,
independeria da verificação dos impedimentos para o casamento, porque essa
verificação não é prevista na Constituição Federal como requisito para a ocorrência
[grifei]. Confira-se:
de união estável
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
PARENTES
COLATERAIS. TIO E SOBRINHA. Cabível o reconhecimento de união
estável entre parentes colaterais, uma vez cumpridos os requisitos exigidos
pela Constituição Federal, independentemente dos impedimentos legais
REQUISITOS.
previstos para o casamento e para a união estável.
CARACTERIZAÇÃO. A prova produzida não demonstra a existência de
união estável, comprometimento mútuo ou projetos comuns de vida, sendo da
autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado,
conforme dispõe o art. 333, inciso I, do CPC. Somente os vínculos afetivos
que geram entrelaçamentos de vidas podem ser reconhecidos como entidade
familiar e ingressam no mundo jurídico, possibilitando a extração de efeitos
no âmbito do direito. Afastada a preliminar do apelado, apelo desprovido.
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

(SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível, No 70006562763, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias,
Julgado em: 27-08-2003). [grifei]
Extrai-se desse voto importantíssimo posicionamento, com relevo para a
análise do caso sob o prisma dos requisitos fixados na Constituição Federal para a
união estável, os quais não incluem os impedimentos legais para o casamento, estes,
somente previstos na Lei Civil:
[...]
De primeiro, afasto a preliminar argüida, porque tenho a união estável
como uma realidade fática prevista pelo ordenamento jurídico. Assim, uma
vez presentes os requisitos legais exigidos pela Constituição Federal, impõe-
se o seu reconhecimento, atribuindo a esta união todos os efeitos que dela
decorrem e inerentes a este instituto jurídico, independentemente dos
impedimentos legais previstos para a realização do matrimônio e, atualmente,
também observados para a caracterização da união estável, mas que não são
exigidos pela Carta Magna (art. 1723, §1o, do vigente Código Civil).
[...]
Na mesma toada, Stolze Gagliano e Pamplona Filho ensinam que a restrição
ao casamento entre parentes de terceiro grau, "visa, especialmente à preservação da
integridade física e mental da prole em face (Novo Curso de Direito Civil) do
surgimento de possíveis doenças recessivas decorrentes da proximidade parental" :
direito de família. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2022. v. 6. p. 220).
Voltando-se ao caso em mesa, segundo se dessume das alegações da inicial e
da apelação, quando passaram a morar juntos (1994), a autora E. K. H tinha
anos
44
de idade e o companheiro L. G
anos:
tinha 67
ambos tinham filhos dos seus
casamentos anteriores e não tinham intenção de ter filhos em comum
Essa situação já é suficiente para tornar despicienda a exigência do exame
previsto no Decreto-lei no. 3.200/41, pois sua precípua finalidade seria a de evitar
riscos à futura prole.
Portanto, como foi o único fundamento para a improcedência dos pedidos da
autora,
.
a reforma da sentença é o que se impõe

Do excerto acima, extrai-se, com suficiente nitidez, que, ao reconhecer a
união estável postulada nos autos, o voto condutor de origem adotou como razões
de decidir tanto fundamento de natureza infraconstitucional quando constitucional,
ambos individualmente aptos à manutenção do julgado. Contudo, a parte vencida,
ora recorrente, deixou de combater o fundamento constitucional mediante o
competente recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

Dessa forma, a ausência de interposição de recurso extraordinário para
impugnar fundamento constitucional suficiente para manter o entendimento do
acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, diante da incidência
da Súmula n. 126 do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SUGESTÃO. CONSULTA PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126 DO STJ. DANO MORAL
NÃO COMPROVADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 283 DO STF.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação a fundamento constitucional autônomo do
acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula no 126 do STJ.
2. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas
próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, colhe-se a incidência,
por analogia, da Súmula no 283 do STF.
3. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.435.863/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTO
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DO
NECESSÁRIO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é inadmissível o recurso
especial quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente para a manutenção de suas conclusões,
e a parte vencida não interpõe recurso extraordinário, incidindo o óbice previsto na
Súmula n. 126/STJ.
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.132.302/MS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em
, DJe de
12/8/2024
.)
15/8/2024

Incide, assim, na espécie, o óbice da Súmula n. 126 do STJ.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA49533627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: a0e6a73a-9279-4e4b-8170-95f2eebc58d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.196.268 / PR
Número Registro: 2025/0040015-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041584420178160079 00060348720248160079 60348720248160079
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A C DO N
RECORRENTE : C S
RECORRENTE : M G
RECORRENTE : E G P
RECORRENTE : E G
RECORRENTE : E G
RECORRENTE : G R S
RECORRENTE : H G
RECORRENTE : I S
RECORRENTE : I S
RECORRENTE : I DA S
RECORRENTE : J G
RECORRENTE : J S DA S
RECORRENTE : M S
RECORRENTE : M N
RECORRENTE : N S
RECORRENTE : O S F
RECORRENTE : O S
Documento eletrônico VDA50098736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:11
Código de Controle do Documento: 26b45882-ba23-4939-8a3a-256f9e35a8ec

RECORRENTE : R S K
RECORRENTE : R S
RECORRENTE : S M
RECORRENTE : S G
RECORRENTE : V G
RECORRENTE : V G
ADVOGADO
: IRINEU JUNIOR BOLZAN - PR045323
RECORRIDO
: ELZIRA KERVALD HACCOURT
ADVOGADOS
: MOACIR LUIZ GUSSO - PR011592
CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
POLLYANE CELI GUSSO - PR060933
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:11
Código de Controle do Documento: 26b45882-ba23-4939-8a3a-256f9e35a8ec